Tribunal: TJDFT
Processo: 0708428-52.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708428-52.2019.8.07.0014 RECORRENTE: FERNANDO HENRIQUE DINIZ DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. ROUBO SIMPLES. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PERÍCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DESNECESSIDADE. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1 Réu condenado por infringir o artigo 157 do Código Penal, depois de empurrar a vítima e lhe tomar uma corrente de prata. 2 A materialidade e autoria foram provadas no depoimento da vítima, corroborado pela confissão. A lesão física decorrente da agressão à vítima foi de pequena monta, e os vestígios haviam desaparecido, tornando desnecessário o exame de corpo de delito, sem ofensa ao artigo 158 do Código de Processo Penal. 3 Apelação não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, sustentando que existem dúvidas quanto à presença da violência do crime de roubo, além de não ter havido sequer prejuízo material, pois os objetos foram restituídos, restando caracterizada atipicidade material da conduta com base no princípio da insignificância; b) artigo 158 do CPP, sob o argumento de que não teria sido comprovado o emprego de violência na conduta perpetrada pelo réu. Requer a desclassificação do crime de roubo para o furto simples; c) artigo 59 do Código Penal, afirmando que não houve fundamentação idônea para fixação de regime de cumprimento de pena mais gravoso, razão pela qual requer seja fixado o regime semiaberto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 158 e 386, incisos III e VII, ambos do CPP 86 e 103, ambos da Lei de Execução Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: A materialidade e autoria do crime foram evidenciadas na narrativa do auto de prisão em flagrante e da ocorrência policial no 11562/2019-01a DP (ID15740957), corroborados pelos testemunhos colhidos, incluindo a confissão do réu. Não há como reclassificar a conduta: os depoimentos da vítima foram confirmados pela confissão do réu em Juízo, convergindo para demonstrar que houve a subtração violente de coisa móvel alheia, pois réu admitiu ter segurado a vítima pelo braço e imprensou contra um container, arracando-lhe em seguida uma corrente de prata que trazia no pescoço. Portanto, não há ofensa ao artigo 158 do Código de Processo Penal, sendo a violência incontroversa, embora provocando lesão de pequena monta, não detectada pela perícia realizada posteriormente. Mantem-se, portanto, a condenação por roubo, também afastando a absolvição com base no princípio da insignificância, não aplicável em crimes com violência ou grave ameaça à pessoa (ID 21158218). Assim, rever tais entendimentos demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 59 do Código Penal, porque o entendimento da turma julgadora, no sentido de que a reincidência e os maus antecedentes justificam o regime inicial fechado, se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. USO DE DOCUMENTO FALSO. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RÉU REINCIDENTE COM A PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 269 DO STJ. MAUS ANTECEDENTES UTILIZADOS PARA ELEVAR A REPRIMENDA BÁSICA E JUSTIFICAR O REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A despeito do quantum de pena definitivamente imposta ao réu, a reincidência e os maus antecedentes justificam a fixação do modo fechado para o início do seu cumprimento. Súmula n. 269 do STJ. ..... 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1850098/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 18/12/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1499527/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023